Tribunal: TJMT
Processo: 1040401-98.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040401-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA PATRICIA ORTEGA DO NASCIMENTO - CPF: 307.596.188-44 (RECORRENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040401-98.2024.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida(s):
RENATA PATRÍCIA ORTEGA DO NASCIMENTO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial de consumidora, condenando operadora de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. A decisão recorrida confirmara tutela antecipada. A recorrente alegou, preliminarmente, necessidade de efeito suspensivo, e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pediu a redução do
quantum
indenizatório e a revisão dos índices de atualização e juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido; e (iv) verificar os índices corretos de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no presente caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de parte hipossuficiente e verossímil sua alegação.

A operadora não comprovou a autorização da consumidora para alteração do plano telefônico, tampouco apresentou documentos hábeis a demonstrar a legitimidade da cobrança, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, associada à suspensão do serviço e à tentativa frustrada de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, conforme orientação jurisprudencial consolidada e Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado, no caso, o valor de R$ 3.000,00, conforme precedentes em casos análogos e método bifásico de arbitramento (REsp 1.152.541/STJ).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC/2002). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros devem seguir a taxa Selic, deduzido o IPCA, enquanto a correção monetária deve utilizar o IPCA (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo ao recurso inominado deve ser indeferido quando ausente demonstração de risco de dano irreparável.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A cobrança indevida e alteração unilateral de plano telefônico sem comprovação da anuência do consumidor configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, sendo aplicável a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, enquanto a correção monetária segue o IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJRS, Recurso Inominado nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23.09.2022; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273141406, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), confirmando a tutela anteriormente concedida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: a concessão de efeito suspensivo;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento;

6)

A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se verifica, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não há comprovação de dano irreparável à parte, nos termos do art. 43 da Lei nº 9099/95. Por essa razão, rejeito o pedido.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da linha móvel nº 65 9 9999-3507, vinculada ao plano contratado no valor de
R$ 39,15 (trinta e nove reais e quinze centavos),
conforme fatura anexada no ID 273141034.

Todavia, afirma que, a partir do mês de
setembro de 2024
, a reclamada passou a efetuar a cobrança do valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
, sem qualquer comunicação prévia ou solicitação da autora.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos n°s
20241144045258 e 20241141209828
. No entanto, não obteve êxito na solução do impasse, tendo, inclusive, ocorrido a suspensão do fornecimento dos serviços.

A demandada, por sua vez, alega que o protocolo nº
20241144045258
é inexistente, pois não consta em seu sistema interno.

Afirma, ainda, que houve alteração de plano por parte da autora, passando a ser cobrado o valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
, correspondente ao plano “VIVO POS 20GB COM AMAZON PRIME”.

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto de desate da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiente, encontram-se preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de serviços, competia à parte ré comprovar
a legitimidade das cobranças realizadas, bem como a efetiva solicitação de alteração do plano telefônico por parte da autora
.
Contudo, tais provas não foram produzidas
,
isso porque a documentação acostada à contestação é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

A responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada nas hipóteses em que restar comprovado que, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º, incisos I e II, do referido artigo.

No caso em análise, a prestadora de serviços não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, devendo, portanto, responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço.

Assim, em que pese os argumentos da empresa reclamada, esta não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
que procedeu à alteração unilateral do plano telefônico da autora, resultando na cobrança indevida de valores e na suspensão da linha telefônica móvel.

Ademais, verifica-se que
a parte autora

buscou, sem êxito, uma solução administrativa junto à empresa demandada, conforme protocolo nº 20241141209828, indicado na petição inicial e não impugnado especificamente pela parte adversa.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado a título de indenização por danos morais no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ressalte-se, ainda, que a decisão singular determinou a incidência de juros
de mora

a partir do evento danoso
. No entanto
, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da
citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Além disso, os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Determino, ainda,
a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da data da citação
,

mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025